Tribunal: CARF
Processo: 10640.901414/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.901414/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.308 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
BOZEL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do artigo 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com o critério da
essencialidade ou relevância de determinado bem ou serviço para a atividade
econômica realizada pelo Contribuinte. Matéria consolidada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento ao REsp no 1.221.170, processado em
sede de recurso representativo de controvérsia.
COFINS. AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
A legislação da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins é expressa em vedar a possibilidade de apuração de créditos originados
de dispêndios da pessoa jurídica com mão de obra paga a pessoa física, nos
termos do inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar as glosas de créditos originados de serviços
utilizados como insumos e despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos de pessoas
jurídicas, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.901414/2013-07
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901414/2013-07

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-63.417 (fls. 74-
88), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo o indeferimento parcial do PER/Dcomp no
10724.66702.121110.1.1.09-8601, bem como a homologação parcial das compensações
declaradas na Dcomp no 04314.23584.140211.1.1.3.-0504 e a não homologação das
compensações
declaradas
nas
Dcomp
no
13849.97624.130411.1.3.09-1398,
41492.79200.130912.1.3.09-7203,
05463.16777.280311.1.3.09-2002,
27133.78933.020811.1.3.09-9185,
34162.02353.270112.1.3.09-8808
e
22546.68744.140613.1.3.09-7047.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
DECISÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria que não for expressamente contestada torna-se definitiva na esfera
administrativa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram
créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos
expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE.
MOVIMENTAÇÃO INTERNA.
As despesas com serviço de transporte contratado para movimentação interna de
produtos não gera direito a crédito a ser descontado no regime não-cumulativo do
PIS/Pasep e da COFINS, porque não são aplicados ou consumidos na produção
propriamente dita.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES SOBRE COMPRAS.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901414/2013-07

Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática da
não cumulatividade do PIS e da Cofins geram direito ao crédito básico, haja vista que o
valor de frete compõe o custo de aquisição do bem.
CRÉDITOS.
EDIFICAÇÕES
E
BENFEITORIAS.
DEPRECIAÇÃO
E
AMORTIZAÇÃO.
As edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa, somente geram créditos na forma de depreciação ou
amortização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório do Acórdão em análise:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em face
do Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de
Fora/MG, rastreamento no 100623241 e reconheceu parcialmente o direito creditório referente
à Cofins não-cumulativa vinculada ao mercado externo, nos meses de abril, maio e junho de
2010, PER/Dcomp no 10724.66702.121110.1.1.09-8601, bem como homologou parcialmente
as compensações declaradas na Dcomp no 04314.23584.140211.1.1.3.-0504 e não homologou
as
compensações
declaradas
nas
Dcomp
no
13849.97624.130411.1.3.09-
1398,41492.79200.130912.1.3.09-7203,
05463.16777.280311.1.3.09-
2002,27133.78933.020811.1.3.09-9185,
34162.02353.270112.1.3.09-8808
e
22546.68744.140613.1.3.09-7047.
O Despacho Decisório (fls. 52) foi emitido tomando como base o Relatório Fiscal,
disponível no sítio da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br, menu
"onde encontro, opção "PERDCOMP").
Assentou a fiscalização que o Relatório Fiscal é resultado de auditoria no contribuinte
conforme o Mandado de Procedimento Fiscal no 0610400-2013-00182-7, lavrado em
12/08/2013, relativos aos pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins do 2o trimestre de 2010.
Também relatou que a empresa em tela dedica-se à fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos classificados no CNAE: 23.99-1-99 e que da análise dos Dacon do 2o
trimestre de 2010 e dos esclarecimentos prestados pela contribuinte detectou a apropriação
indevida de créditos no tocante às compras de pessoa física (linha 02 da ficha 16A do Dacon),
aos serviços utilizados como insumos (linha 02 da ficha 16A do Dacon), às despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos (linha 06 da ficha 16A do Dacon) e outras operações
com direito a crédito (linha 13 da ficha 16A do Dacon) procedendo à glosa de créditos
referentes a essas despesas e reconhecendo parcialmente o direito creditório de R$ 601.638,61.
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 13/05/2015, a interessada
interpôs, em 02/06/2015, Manifestação de Inconformidade de fls. 2/39, cujo teor será a seguir
sintetizado.
Após a descrição dos fatos, a manifestante, apresenta um quadro demonstrativo das
glosas efetuadas pela fiscalização, que, em seu entendimento, refere-se ao não enquadramento
de operações de aquisição de bens e serviços e outras operações com direito ao crédito como
hipóteses legais de creditamento.
A seguir, no tópico "CONCEITO DE INSUMO E SUA DIMENSÃO NO
CREDITAMENTO DA COFINS", discorre sobre o conceito de insumo e sua dimensão
no creditamento da Cofins, invocando a legislação correlata da não-cumulatividade e da
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901414/2013-07

dualidade de interpretação acerca do alcance do vocábulo "insumo" e pugna por uma
interpretação ampla de insumos, devendo este ser entendido como todo e qualquer custo ou
despesa necessários à atividade produtiva da empresa. Consequentemente, aduz que a Instrução
Normativa/SRF no 404, de 2004, traz uma interpretação restrita de insumo, não prevista na Lei
no 10.833, de 2003.
No tópico "DA AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO PELA PRÓPRIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO QUE TANGE AOS SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO", alega que as Superintendências da Receita Federal do
Brasil e a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), ao interpretar o conceito de insumo
previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, ampliaram o conceito para alcançar também
os serviços de manutenção e peças e partes de reposição de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo. Posicionamento idêntico é também manifestado pelo CARF.
No item "PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TRIBUTÁRIA E A POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO
CONTIDA NO ART. 8o, § 4o DA IN/SRF 440/04", aduz que a IN/SRF no 404/04, não
pode restringir o conteúdo e alcance do vocábulo "insumo" utilizado no texto legal e tendo essa
IN extrapolado os ditames da Lei no 10.833/03, a Administração Tributária tem o poder-dever
de afastar a aplicação do referido dispositivo, com base na prerrogativa estatal de autotutela
adminsitrativa.
No tópico "DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA TRAZIDA NO ITEM 5
E 6 DO RELATÓRIO FISCAL", diz que, por todo o exposto e por meio das notas
fiscais de aquisição e o detalhamento da natureza de cada bem ou serviços adquirido pode-se
identificar com a nitidez requerida que estes estão compreendidos no conceito de insumo, para
fins de desconto do crédito da Cofins.
Quanto às glosas de "serviços utilizados como insumo na produção", alega que os
serviços prestados pela empresa TMC Transportes e Movimentações de Carga Ltda,
discriminados nas notas fiscais de aquisição, são serviços compreendidos dentro do conceito de
insumo, para fins de desconto do crédito d Cofins nos moldes tratados no inciso II do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003. Tratam-se de despesas referentes aos serviços de movimentação interna
de matéria-prima e produtos intermediários entre as áreas operacionais da empresa, análogo ao
realizado por uma esteira transportadora com a finalidade de transporte de insumos e produtos
em processo através das áreas de estocagem, britagem e silos de fornos.
No tocante à benfeitorias em imóveis próprios de terceiros, alega o direito ao crédito
com base no art. 3o, VII, da Lei no 10.833, de 2003.
Requer que seja reconhecido o direito ao crédito da Cofins apurada no segundo
trimestre de 2010 e homologadas as compensações, cancelando-se as glosas efetuadas sobre os
gastos com serviços utilizados como insumos na produção e benfeitorias em imóveis próprios
ou de terceiros utilizados na atividade da empresa.
A Contribuinte foi intimada por via eletrônica em data de 16/08/2018, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Comunicado de fls. 106, apresentando o Recurso Voluntário
de fls. 110-160 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 109) em data de 14/09/2018,
pelo qual pediu o provimento do recurso para:
7.1 RECONHECER direito ao creditamento de COFINS apurada no 2o
TRIMESTRE DE 2010, referente ao PER no 10724.66702.121110.1.1.09-8601, em
relação aos gastos incorridos com:
 Serviços utilizados como insumo;
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901414/2013-07

 Benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da
empresa.
7.2 CANCELAR a glosa dos itens previstos no ANEXOS 3 e 4 do Relatório
Fiscal, que embasou o Despacho Decisório ora recorrido, tomando por base a
classificação apontada nos ANEXOS apresentados pela Recorrente;
7.3
HOMOLOGAR
a
compensação
das
DCOMP ́s
no
04314.23584.140211.1.3.09-0504;
13849.97624.130411.1.3.09-1398;
41492.79200.130912.1.3.09-7203;
05463.16777.280311.1.3.
09-2002;
271333.78933.020811.1.3.09-9185;
34162.02353.270112.1.3.09-8808
e
22546.68744.140613.1.3.09-7047, até o limite do crédito reconhecido.
Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs a Resolução no 3402-
002.406 (e-fls. 230-240), acatada por unanimidade pelo Colegiado, convertendo o julgamento do
recurso em diligência para as seguintes providências:
4.6. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem proceda às providências abaixo:
a) Intime a Recorrente para que sejam apresentados os seguintes esclarecimentos e
comprovações:
a.1) Demonstrar de forma detalhada e individualizada por meio de Laudo
Técnico, o enquadramento dos itens cujos créditos foram glosados, aplicando o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no5,de17 de
dezembro de 2018;
a.2) Com base na apuração indicada no Item “a.1”, especificar e comprovar a
relevância ou essencialidade individualizada dos “serviços utilizados como
insumos” (linha 03 da ficha 16A do Dacon - Anexo 3 - fl.56);
a.3) Com base na apuração indicada no Item “a.1”, especificar e comprovar a
relevância ou essencialidade das despesas com benfeitorias em imóveis próprios
ou de terceiros utilizados na atividade da empresa, bem como de peças e partes
de reposição das máquinas e equipamentos apontados como utilizados no
processo produtivo.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação especificada
nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência, atentando ao enquadramento no conceito de insumos considerados no Voto
da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, bem como
demonstrado na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo
Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias;
4.7. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901414/2013-07

Em cumprimento, a Recorrente apresentou manifestação e Laudo Técnico de fls.
281-322.
Relatório Fiscal juntado às fls. 342-345, com intimação da Contribuinte às fls.
347, sem manifestação sobre o resultado da diligência.
Através do Despacho de Encaminhamento de fls. 352 o processo retornou para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em Resolução no 3402-002.406 e acima reiterado, o recurso é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
2.1. Do objeto da autuação
O objeto do presente litígio versa sobre a glosa de créditos originados dos
seguintes serviços e produtos adquiridos pela contribuinte, os quais, segundo a fiscalização, não
se enquadram no conceito de insumos:
 bens adquiridos de pessoas físicas nos meses de abril e maio (linha 02 das
fichas 6 A e 16A dos Dacon - Anexo 2 - fl. 56);
 serviços utilizados como insumos nos meses de janeiro, fevereiro, abril e
maio de 2010 (Anexo 3 - fl.56);
 despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos (linha 06 da ficha 16A do
Dacon - Anexo 4 - fl. 56);
 despesas com aquisições de "cartão de eternet/IP, informado na linha 13,
das fichas 6A (relativo ao PIS) e 16 A (relativo à Cofins) do Dacon
(Outras operações com direito ao crédito).
Após analisar a documentação apresentada pela manifestante, a DRF/Juiz de
Fora/MG emitiu o Despacho Decisório de fls. 52 (Rastreamento no 100623241), através do qual
reconheceu parcialmente o direito creditório referente à Cofins não-cumulativa vinculada ao
mercado externo, nos meses de abril, maio e junho de 2010, objeto do PER/Dcomp no
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901414/2013-07

10724.66702.121110.1.1.09-8601, bem como homologou parcialmente as compensações
declaradas na Dcomp no 04314.23584.140211.1.1.3.-0504 e não homologou as compensações
declaradas nas Dcomp no 13849.97624.130411.1.3.09-1398, 41492.79200.130912.1.3.09-7203,
05463.16777.280311.1.3.09-2002,
27133.78933.020811.1.3.09-9185,
34162.02353.270112.1.3.09-8808 e 22546.68744.140613.1.3.09-7047.
Com base no conceito de insumo aplicável pelas Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, o Auditor Fiscal Autuante considerou que, a partir das planilhas
apresentadas pela Contribuinte, nos meses de janeiro e fevereiro a empresa creditou-se de
valores que não ensejam o direito ao crédito, tendo em vista que os dispêndios não foram
aplicados na atividade produtiva, conforme informações constantes do Anexo 3 (fls. 74/140).
Com isso, em virtude das glosas efetuadas, a Delegacia de origem efetuou vários
ajustes na base de cálculo dos créditos, o que acabou por influenciar sobre o valor reconhecido,
conforme tabela a seguir colacionada:

Por sua vez, concluiu o Ilustre Julgador de primeira instância, que deve ser
entendido como insumo a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
outros bens "que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado", além dos serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.

2.2. Do conceito de insumos para aproveitamento de créditos de
PIS/COFINS.
2.2.1. A autuação objeto deste processo foi lavrada em razão da conclusão
apontada em Relatório Fiscal, embasada na impossibilidade de considerar tais créditos como
originados de insumos para a atividade desenvolvida pela Autuada, sendo aplicada a IN SRF no
247/2002 (PIS/Pasep) e IN SRF no 404/2004 (Cofins), que estabelecia como insumo aquele
aplicado ou consumido em ação direta sobre o produto em fabricação, excluindo os custos,
despesas ou encargos que reflitam indiretamente na fabricação ou produção de bens destinados à
venda.
A conclusão da Autoridade Fiscal foi mantida pela DRJ de origem.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901414/2013-07

2.2.2. Todavia, é fato notório que o Superior Tribunal de Justiça concluiu através
do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso
representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das
contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou serviço) para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os
custos e despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
2.2.3. Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 03/10/2018,
publicou a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de
insumos para crédito de PIS e Cofins fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa
abaixo:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição
deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como
um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o
processo produtivo.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901414/2013-07

16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell
Marques." (sem destaques no texto original)
2.2.4. Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5,de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
2.2.5. Portanto, insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II,
da Lei 10.833/2003, passou a abranger todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901414/2013-07

2.2.6. A Recorrente tem a seguinte atividade principal e objeto social:
 Fabricação, industrialização, comércio, importação e exportação de Cálcio
Silício e suas modalidades;
 Fabricação, industrialização, comércio, importação e exportação de ferro-
ligas – tais como Ferro, Silício, Cálcio, Silício Bário, Cálcio Silício
Manganês dentre outras;
 Fabricação, industrialização, comércio, importação e exportação de tubos
recheados denominados “Cored Wire” de insumos e ligas como Cálcio
Silício, Carbono Ferro Silício, enxofre, Ferro Manganês médio Carbono,
Ferro Boro, dentre outras.
2.2.7. Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF e, com
base no entendimento adotado pelo STJ, passo à análise do presente caso e do resultado da
diligência realizada, com relação à relevância e essencialidade de cada item identificado como
insumo pela Recorrente, cujos créditos foram glosados pela Autoridade Fiscal.
2.3. Insumos objeto da diligência.
Como já mencionado, a Fiscalização glosou créditos originados dos seguintes
serviços e produtos adquiridos pela contribuinte:
 bens adquiridos de pessoas físicas nos meses de abril e maio (linha 02 das
fichas 6 A e 16A dos Dacon - Anexo 2 - fl. 56);
 serviços utilizados como insumos nos meses de janeiro, fevereiro, abril e
maio de 2010 (Anexo 3 - fl.56);
 despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos (linha 06 da ficha 16A do
Dacon - Anexo 4 - fl. 56);
 despesas com aquisições de "cartão de eternet/IP, informado na linha 13,
das fichas 6A (relativo ao PIS) e 16 A (relativo à Cofins) do Dacon
(Outras operações com direito ao crédito).
O Ilustre Auditor Fiscal não considerou como insumos tais despesas, aplicando a
conceituação dada pela IN SRF no 247/2002 (PIS/Pasep) e IN SRF no 404/2004 (Cofins),
“...ainda que necessário à atividade da pessoa jurídica”, uma vez que efetivamente não foram
aplicados ou consumidos em ação direta sobre o produto em fabricação.1

1 A partir das planilhas apresentadas, verificamos que nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2010 a
empresa se creditou de compras que entendemos não dão direito a crédito, conforme ANEXO 3. Isto pois, como
visto no “item 2 deste Relatório” não enseja crédito todo e qualquer gasto, ainda que necessário à atividade da
pessoa jurídica. O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer produto ou serviço que gera
despesa necessária para a atividade, mas somente o que efetivamente se aplicou ou consumiu em ação direta sobre o
produto em fabricação. Excluem-se, portanto, desse conceito, os custos, despesas ou encargos que se reflitam
indiretamente na fabricação ou produção de bens destinados à venda.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901414/2013-07

A título de exemplo de tais serviços, consta no arquivo de Notas Fiscais
consolidadas (doc. 6 – arquivo não paginável de fls. 63): i) Descarga de 336.000 metros cúbicos
de carvão vegetal por um período de 24 meses, em caminhões carretas embalados em sacos de
nylon de +/- 30 kg e/ou Caminhões gaiolas em período diurno "administrativo", na razão de
aproximadamente 636 metros cúbicos por dia; ii) Demolição e recomposição de alvenarias de
tijolos e blocos de concreto; iii) Aplicação de concreto lançado; iv) Aplicação de chapisco e
reboco; v) Aplicação de massa impermeabilizante de concreto, entre outros.
Por sua vez, com relação às despesas com benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros utilizados na atividade da empresa, bem como de peças e partes de reposição das
máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, assim argumentou a Recorrente:
Ocorre que, os gastos com benfeitorias em bens imóveis próprios e de terceiros
utilizados na atividade da empresa têm o direito de crédito garantido de acordo com o
art. 3o, VII, da Lei no 10.637/02.
No tocante aos itens desta aplicação, o enquadramento se deu com base na natureza do
gasto, levando-se em conta a definição jurídica de benfeitorias, as quais compreendem:
(...)
Ainda, em relação aos serviços de manutenção e peças de reposição das máquinas e
equipamentos utilizados na produção, já se tratou, na MI, de sua inclusão pela própria
RFB no conceito de serviços e bens utilizados como insumo, não havendo procedência
na glosa destes pela Autoridade Fiscal.
Com relação às despesas com aquisições de "cartão de eternet/IP, informado na
linha 13, da ficha 16A do Dacon - outras operações com direito ao crédito, assim argumentou a
Recorrente:
A rede EtherNet/IP fornece sistemas de rede em toda a empresa usando tecnologias de
rede abertas padrão do setor. Ela possibilita controle e informações em tempo real em
aplicações discretas e de processos contínuos, batelada, segurança, posicionamento e
alta disponibilidade. Dessa forma, a rede EtherNet/IP conecta dispositivos como
acionadores de motores e sensores a controladores e dispositivos IHM na empresa. Ela
oferece suporte a comunicações industriais e não industriais em uma infraestrutura de
rede comum.
Conclui-se que este item é um insumo necessário para alimentar todo o maquinário
utilizado na empresa Recorrente, disponibilizado principalmente no processo produtivo
da mesma.
Através da Resolução no 3402-002.406, foi determinada a intimação da
Recorrente para prestar esclarecimentos e comprovações, de forma individualizada, dos
“serviços utilizados como insumos” (linha 03 da ficha 16A do Dacon - Anexo 3 - fl.56),
apontando o enquadramento de tais itens glosados no conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, em conformidade com o conceito de insumos considerados em r.
voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, proferido no REsp no 1.221.170/PR, bem como
demonstrado na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5,
de17 de dezembro de 2018.
A Recorrente apresentou o Parecer Técnico de fls. 281-322, sustentando pela
essencialidade e relevância dos itens glosados.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901414/2013-07

2.4. Do resultado da diligência.
Em Relatório Fiscal de fls. 342-345 consta a seguinte conclusão sobre o
Laudo Pericial:
Na resposta apresentada, também por via eletrônica, em 21/05/2020, a empresa
apresentou suas justificativas, entre as quais destaca-se a Descrição Sumária do
Processo Produtivo. Junto com sua resposta apresentou, também, o Anexo I e o Anexo
II descrevendo a “Relevância e Essencialidade dos Itens Glosados pela RFB” para o 1o
trimestre 2010 e para o 2o trimestre de 2010, respectivamente.
Consideramos, à luz do Parecer Normativo Cosit no 5 de 2018, que dão direito ao
crédito todas as aquisições feitas à empresa TMC TRANSPORTES
MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS LTDA, a título de “Movimentação interna de
Matéria Prima e Produto em processo”, restabelecendo assim os respectivos créditos.
Com base no mesmo Parecer Normativo restabeleceremos os créditos das diversas
aquisições “Serviços utilizados como insumos” anteriormente glosados, exceto as
aquisições feitas de pessoa física, que, entendemos, continuam vedados o seu
aproveitamento, a saber:

Manteremos integralmente as glosas de bens utilizados como insumos adquiridos de
pessoas físicas, tal qual originalmente havíamos glosado, já que o citado Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, não contemplou seu aproveitamento. Tudo conforme o
ANEXO 1, do Relatório Fiscal à época.
Por fim, citamos que não foi apresentada justificativa para a manutenção do crédito da
compra do “cartão de eternet/IP”, motivo pelo qual manteremos a glosa de R$ 5.946,72,
em janeiro de 2010, data do crédito dessa aquisição.
Assim sendo, as glosas que originalmente tínhamos efetuado eram:

Pelo exposto anteriormente, manteremos as seguintes glosas:
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901414/2013-07

Com relação à glosa mantida quanto aos bens e serviços adquiridos de
pessoas físicas, está correto o posicionamento da Fiscalização, uma vez que o art. 3o da Lei no
10.833/03 e Lei no 10.637/02, é taxativo ao estabelecer a impossibilidade de descontos de tais
créditos. Vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
[...]
§3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I – aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país.
(sem destaque no texto original)
E o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 expressamente esclarece que a legislação
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é expressa em vedar a
possibilidade de apuração de créditos originados de dispêndios da pessoa jurídica com mão de
obra paga a pessoa física, nos termos do inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003.
Com isso, deve ser mantida a glosa relacionada aos bens e serviços adquiridos de
pessoas físicas, na forma considerada pela Autoridade Fiscal de origem.
Igualmente foi mantida a glosa com relação ao crédito originado da compra de
“cartão de eternet/IP”, no valor de R$ 5.946,72 (cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e
setenta e dois centavos), tendo em vista a ausência de justificativa pela Contribuinte, o que
também está correto, devendo ser aplicada a previsão do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito pleiteado.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901414/2013-07

Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus da prova.
Neste sentido, cita-se o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais2.
Por sua vez, diante das apurações realizadas pela Unidade de Origem, no período
de janeiro de 2010 a junho de 2010, houve considerável redução das glosas efetuadas pela
Fiscalização, as quais foram revertidas com relação aos créditos originados de serviços utilizados
como insumos e despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos de pessoas jurídicas.
Considerando a diligência realizada na forma suscitada em Resolução, com
relação aos serviços utilizados como insumos, bem como em relação às despesas de aluguéis
de máquinas e equipamentos de pessoas jurídicas, mantenho o resultado apontado em
Relatório Fiscal de fls. 342-345, o qual deve ser aplicado para afastar as glosas em
referência, conforme resultado acima colacionado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
afastar as glosas de créditos originados de serviços utilizados como insumos e despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos de pessoas jurídicas, nos termos do Relatório de
Diligência Fiscal.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

2 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital